Tribunal: TJES
Processo: 5013191-64.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013191-64.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA LUZIA BAIOCCO CORREA e outros
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO EXCESSIVO DE VOO COM PERDA DE CONEXÃO. CHEGADA AO DESTINO COM MAIS DE 40 HORAS DE ATRASO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO (MANUTENÇÃO/QUESTÕES OPERACIONAIS). RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.417/STF. DANO MORAL CONFIGURADO. PASSAGEIROS IDOSOS. QUANTUM FIXADO EM R$ 10.000,00 PARA CADA AUTOR MANTIDO. SENTENÇA PRESERVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação indenizatória por danos morais na qual os autores reclamam falha na prestação de serviço de transporte aéreo, notadamente pelo atraso em uma conexão, que lhes gerou o atraso de todo o serviço de transporte, que inicialmente deveria durar 7 horas e 15 minutos, mas durou 48 horas.

Adveio sentença julgando
parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, I, do CPC, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para
CONDENAR
a parte Requerida a pagar
as quantias de R$10.000,00 (dez mil reais) em favor de cada parte autora, a título de danos morais
, acrescido dos seguintes consectários legais:
Juros de Mora (Período entre a citação e o arbitramento):
no período compreendido entre a data da citação (art. 405 do Código Civil) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado, incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ);
Juros de Mora e Correção Monetária (A partir do arbitramento):

a partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).”

Irresignada, a parte requerida apresentou recurso almejando a reforma da sentença e reiterando os argumentos apresentados em contestação, notadamente a ocorrência de devida assistência e inexistência de danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Após, a recorrente pleiteou a suspensão do feito, em razão da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 1.560.244/RJ (Tema 1417 da Repercussão Geral).

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo-o no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Inicialmente,
ressalto que
o caso dos autos não se enquadra ao Tema n° 1.417 de Repercussão Geral do STF
. Explico.

Conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal, a questão afetada consiste em saber se, à luz do art. 178 da Constituição Federal, as normas sobre o transporte aéreo prevalecem em relação às normas de proteção ao consumidor para disciplinar a responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior.

Entretanto, não é essa a situação dos autos.
In casu
, a companhia aérea reconhece que o atraso do voo que gerou a perda das demais conexões foi proveniente de manutenção da aeronave e questões operacionais.

Tal circunstância, contudo, representa fortuito interno, ou seja, é fato inerente à atividade empresarial, que deve ser considerado quando do planejamento do serviço fornecido e não é capaz de afastar a falha na prestação do serviço

Encontra-se pacificada na jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça a orientação de que eventual fortuito interno que acarrete cancelamento ou atraso do voo não deve ser considerado hipótese de caso fortuito ou força maior, pois presente o nexo causal entre o dano e a conduta, esta última caracterizada pelo risco do negócio,
in vebis
:

CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – MANUTENÇÃO DA AERONAVE - FALHA NO SERVIÇO PRESTADO – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL IN RE IPSA – RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Na prestação de serviços de transporte aéreo, a necessidade de manutenção da aeronave não pode ser considerada fortuito externo de modo a romper o nexo de causalidade entre sua conduta e o evento danoso
. 2. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação (Data: 20/Jun/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0032821-25.2019.8.08.0024. Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Provas em geral) (grifou-se)

Portanto, tratando-se de fato previsível e inerente à própria atividade, entendo que a tese firmada no Tema n° 1.417 não interfere no andamento deste feito, razão pela qual passo a análise da matéria.

Pois bem.
Cinge-se a controvérsia a perquirir o direito dos consumidores à reparação por danos morais que alegam ter sofrido em razão da falha na prestação do serviço, que se evidenciou pelo atraso no serviço de transporte em mais de 40 horas, o que restou incontroverso nos autos.

Após detida análise dos autos, observo que apesar de a recorrente tentar se desincumbir de responsabilidade civil, alegando que após o cancelamento unilateral

agiu de forma adequada, tendo realocado o consumidor em novo voo e prestado assistência, esse cenário não é evidenciado nos autos.

De fato, de acordo com o art. 21 da resolução 400 da ANAC, em casos de cancelamento unilateral, o transportador deverá oferecer alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro.

Ainda, registro que a relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, nesse sentido é o entendimento do c. STJ: “
A responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor, subordina-se a suas disposições em face da nítida relação de consumo entre as partes.
” (AgRg no AREsp 737.635/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 03/11/2015).

Como consequência direta da relação de consumo, a responsabilidade que recai sobre a fornecedora do serviço de transporte aéreo tem natureza objetiva, isto é, independe da análise do elemento subjetivo (dolo ou culpa), bastando a prova de dano e nexo de causalidade, que somente será rompido se comprovada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros ou, ainda, força maior ou fortuito externo. É o que dispõe expressamente o art. 14,
caput
c/c §3º, do CDC,
in verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Fixada a normativa aplicável ao caso em exame, reputo restar comprovado nos autos o defeito na prestação do serviço de transporte aéreo, uma vez que os consumidores chegaram em seu destino com um atraso de mais de 40 (quarenta) horas.

Toda essa dinâmica, apesar do cumprimento da assistência material durante o período de espera, demonstra que o serviço fora nitidamente defeituoso, capaz de gerar danos extrapatrimoniais.

Os passageiros, ora recorridos, são pessoas idosas com mais de 70 (setenta) anos e, para além de possível hipossuficiência informacional, possuem limitações de saúde, sendo de extrema prejudicialidade à sua dignidade colocá-los em situação de incerteza, desconforto e confusão.

Assim, tal qual o juízo de origem, vislumbro presente o dano moral, estando o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) adequado à peculiaridade do caso, no qual se tratou de dois idosos que relatam abalo psicológico em virtude da situação danosa.

O valor também está em consonância com a possibilidade financeira das partes e com a natureza punitivo-pedagógica da sanção, a fim de que a companhia aérea preste uma assistência mais efetiva, principalmente quando se trata de passageiros idosos, a fim de buscarem sempre a solução mais célere, em respeito a sua saúde.

Ressalto que o voucher de R$ 2.000,00 (dois mil reais) dado a cada passageiro não foi suficiente para indenizá-los, ainda mais quando o referido valor está atrelado ao uso do serviço.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)